Tribunal: TJES
Processo: 0001668-86.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001668-86.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SANTOS BURITI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE.
POSTERIOR JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO – MESMAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO LAUDO
PROVISÓRIO –
PRESERVAÇÃO DA AMPLA DEFESA
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS ROBUSTAS
DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Felipe Santos Buriti e Thiago Vasconcellos Almeida Gomes contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.

Os recorrentes alegaram nulidade da abordagem policial, nulidade da sentença por basear-se em laudo provisório, ausência de provas quanto a autoria, além de pleitearem o reconhecimento da confissão espontânea, aplicação do tráfico privilegiado e restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são:
(i) a legalidade da abordagem policial e da busca veicular;
(ii) a validade da sentença fundamentada em laudo provisório, com posterior juntada de laudo definitivo;
(iii) a comprovação da autoria e materialidade do delito;
(iv) a aplicação de causas de diminuição de pena, como confissão espontânea e tráfico privilegiado;
(v) a restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, fundada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias, com uso de cerco eletrônico, configurando fundada suspeita.

Não se trata, aqui, de panorama que possa concluir que a abordagem tenha se materializado por meras impressões superficiais, discriminatórias ou subjetivas, ou apoiadas exclusivamente no tirocínio policial.

Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas e necessárias abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais, à luz das respostas imediatas que devem ser implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos.

Como já manifestado pelo STJ,
a
busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

É

imperiosa a necessidade de
que
, mediante notícia de crime,
sejam procedidas
a
s
diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante,
como ocorrera no presente caso
.

- R
ejeitada a alegação de
nulidade decorrente do fato de que a sentença fora prolatada com base em laudo provisório,
haja vista que:
A.

O laudo provisório refletiu exatamente o que, alfim, fora destacado no laudo definitivo juntado aos autos
logo
após a sentença: Que o material que os denunciados traziam consigo tratava-se de drogas ilícitas;
B.
Os denunciados/apelante
s
defenderam-se a todo momento da imputação do crime de tráfico de drogas, não havendo portanto prejuízo quanto a juntada posterior do laudo
definitivo
,
logo após a prolação da sentença, eis
que, repita-se, atestou exatamente o que o laudo provisório atestara.

Quanto ao ponto o
Superior Tribunal de Justiça
de igual forma fixou entendimento no sentido de que
,

quando comprovada a materialidade por outros meios robustos
,
é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo
antes da sentença
.
(AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

- Os depoimentos dos policiais, coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do tráfico de drogas, sendo desnecessário flagrante ato de comércio para a caracterização do delito.
- A confissão informal realizada após a abordagem não se presta ao reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, pois não foi reafirmada em juízo, e não foi elemento essencial à condenação.

Mesmo que possível o reconhecimento da atenuante, sua aplicabilidade não poderia reduzir a pena-base aquém do mínimo legal
(súmula 231 do STJ).

- Realmente é inaplicável o tráfico privilegiado, diante da significativa quantidade e diversidade de droga apreendida; de crime praticado em concurso de agentes, com um adolescente, e panorama que evidencia a prática cadenciada do tráfico de drogas entre Municípios, com contatos constantes com traficantes de regiões diversas, tudo a comprovar que os apelantes não estavam a iniciar as atividades
ilícitas, situação
n
a qual
não
se destina o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

D
everas, a
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência
não
é destinada
em benefício daqueles que se dedicavam
a
atividade criminosa
denunciada
.

- Finalmente, deve ser rejeitado o pedido de restituição dos bens apreendidos formulado por
THIAGO VASCONCELLOS,
haja vista a comprovação de que os mesmos (veículo e celular) foram reiteradamente e invariavelmente utilizados para prática do ilícito denunciado
.

E mesmo que não houvesse a comprovação da reiterada utilização dos bens: O STF firmou, quando do julgamento do RE 638491/PR, o TEMA 647, que destaca ser
“
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias configura fundada suspeita, legitimando o ato."

"A ausência de laudo toxicológico definitivo no momento da sentença não gerou nulidade no caso concreto, eis que a materialidade fora comprovada e reafirmada após a juntada do laudo definitivo, em nada comprometendo ou causando prejuízo à defesa.

"Não é aplicável o tráfico privilegiado em casos de tráfico entre municípios, com envolvimento de adolescente, quantidade significativa de drogas, e panorama que atesta conduta reiterada."

"É possível o confisco de bens utilizados para a prática de tráfico de drogas, conforme art. 243, parágrafo único, da CF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, III, "d"; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/05/2019.

STF, Tema 647, RE 638.491/PR.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001668-86.2023.8.08.0006

APELANTE: FELIPE SANTOS BURITI E THIAGO VASCONCELLOS ALMEIDA GOMES

APELADO: MINIST
É
RIO PUBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
F
ELIPE SANTOS BURITI
e

THIAGO VASCONCELLOS ALMEIDA GOMES,
objetivando a reforma da r. Sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar condenação do apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.

Aduz
em os apelantes
, em síntese, que
:
1
.
A
abordagem
e a busca veicular são nulas, eis que lastreadas em denúncia anônima, sem diligências prévias;
2.
Há nulidade a ser reconhecida, decorrente do fato de que a sentença fora prolatada com base em laudo provisório, sendo certo que o laudo definitivo fora acostado após o julgamento;
3.
Não há prova d
a
autoria do delito, notadamente diante da divergência dos depoimentos prestados por policiais que atuaram na ocorrência, não podendo a confissão apresentada quando da abordagem servir de base para condenação;
4.
Em caso de manutenção da condenação deve ser reconhecida a confissão, o denominado tráfico privilegiado
.

THIAGO VASCONCELLOS
também almeja a

devolução do
veículo e celular apreendidos
.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor dos recorrentes se perfectibilizou destacando que no dia 22 de agosto de 2023, os denunciados, ora apelantes, em conjunto com um adolescente, transportavam drogas ilícitas entre Municípios, para fins de tráfico (22 pedaços grandes de maconha, 484 pinos de cocaína e 36 buchas de maconha).

Que os policiais receberam informações prévias de que o veículo Voyage, de cor branca, placas FVU2B37, estava realizando transporte de drogas no local, e, por meio de posterior aferição de imagens e registros de câmeras de cerco eletrônico, foi possível verificar o veículo mencionado em trânsito na Cidade de Aracruz.

Realizada a abordagem, foi possível verificar THIAGO na condução do veículo, estando o denunciado FELIPE e o adolescente ISAQUE no banco traseiro.

Em revista, foram encontradas as drogas acima referenciadas no interior do veículo, e uma máquina de cartão de pagamentos.

Que o adolescente Isaque, somente no ano de 2023, fora apreendida 04 vezes por ato análogo ao tráfico de drogas, inclusive implementando mesmo modus operandi para transporte de droga.

De início destaco que,
em que pese as respeitáveis alegações externadas nos recursos, analisando detidamente a prova produzida nos autos entendo que inexiste nulidade a ser reconhecida decorrente de abordagem ilegal dos denunciados, ora apelantes.

A sobredita conclusão se projeta pelo fato de que, conforme fora alfim destacado com detalhes em sede judicial, os policiais não efetivaram a abordagem dos denunciados tão somente em razão de denúncia anônima concretizada, sendo certo que diante de tal denúncia anônima fora previamente diligenciado junto a acesso ao mecanismo de cerco eletrônico (sistema integrado de monitoramento e combate a crimes e de segurança pública), ocasião em que vislumbrou-se que o veículo mencionado realmente fazia invariavelmente o trajeto contido na denúncia, evidenciando portanto a fundada suspeita necessária para a abordagem efetivada.

Não se trata, aqui, de panorama que possa concluir que a abordagem tenha se materializado por meras impressões superficiais, discriminatórias ou subjetivas, ou apoiadas exclusivamente no tirocínio policial.

Os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), de modo que as fundadas e necessárias abordagens – como no caso concreto – são rotineiras e não podem ser consideradas ilegais, à luz das respostas imediatas que devem ser implementadas em caso de constatação de ilícitos ou de suspeitas veementes de ocorrência de ilícitos.

Como já manifestado pelo STJ,
a
busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo equiparada à busca pessoal, demandando, assim, apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
1
; e é
imperiosa a necessidade de
que
, mediante notícia de crime,
sejam procedidas
a
s
diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante,
como ocorrera no presente caso
.

T
ambém entendo que deve ser rejeitada a alegação de
nulidade decorrente do fato de que a sentença fora prolatada com base em laudo provisório,

haja vista que:
A.

O laudo provisório refletiu exatamente o que, alfim, fora destacado no laudo definitivo juntado aos autos após a sentença: Que o material que os denunciados traziam consigo tratava-se de drogas ilícitas;
B.
Os denunciados/apelante defenderam-se a todo momento da imputação do crime de tráfico de drogas, não havendo portanto prejuízo quanto a juntada posterior do laudo
definitivo
,
logo após a prolação da sentença, eis
que, repita-se, atestou exatamente o que o laudo provisório atestara.

Quanto ao ponto o
Superior Tribunal de Justiça
de igual forma fixou entendimento no sentido de que
,

quando comprovada a materialidade por outros meios robustos
,
é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo
antes da sentença
.

V
ejamos:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). 2.
Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas
.
Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha
. Uma vez que:
a)
o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas;
b)
o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa;
c)
sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas [...] (AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

É o caso dos autos, de maneira que rejeito a tese mencionada.

Em trato continuativo destaco que a
prova produzida nos autos, devidamente
descrita e transcrita na sentença
impugnada, é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado a
o
s
apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais, desde a gênese, e em juízo, se revestem como meio adequado para nortear a condenação, eis que confirmam os fatos contidos na denúncia quanto a efetiva prática do tráfico de drogas, com a clareza que se requer.

Registre-se que não há que se desqualificar os depoimentos coerentes prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade – e que
a autoria se constata não pelo fato de que os apelantes confessa
ram
a prática do ilícito logo após a abordagem, mas
também pela
confirmação
em juízo de
que os apelantes traziam consigo vultuosa quantidade de drogas num panorama que
confirmou a denunciada prática do tráfico de drogas.

É esta a conclusão resultante dos depoimentos prestados pelos Policiais em juízo, e que, ao fim e ao cabo, efetivamente revelara que o apelantes traziam as drogas que seriam destinadas para o comércio ilegal. Se o apelante Tiago chorou ou não, ao confessar o delito após a abordagem, ao se arrepender, se o policial Dhiogo viu ou não viu o referido apelante chorar, se Tiago chorou longe do Policial Diogo, mas na frente do policial Gesley, trata-se de questões que não retiram a contundente comprovação da autoria constatada.

Lembro, finalizando o capítulo, que com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Quanto a dosimetria, entendo que a redução referente a confissão não deve ser procedida em favor dos apelantes, eis que:
A.
não confessaram o crime em juízo, e tendo em vista que a confissão informal, logo após a abordagem, não fora utilizada como elemento único e primordial para fins de condenação;
B.
Mesmo que possível o reconhecimento da atenuante, sua aplicabilidade não poderia reduzir a pena-base aquém do mínimo legal
(súmula 231 do STJ).

Realmente é inaplicável o tráfico privilegiado, diante da significativa quantidade e diversidade de droga apreendida; de crime praticado em concurso de agentes, com um adolescente, e panorama que evidencia a prática cadenciada do tráfico de drogas entre Municípios, com contatos constantes com traficantes de regiões diversas, tudo a comprovar que os apelantes não estavam a iniciar as atividades
ilícitas, situação
n
a qual
não
se destina o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

D
everas, a
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência
não
é destinada
em benefício daqueles que se dedicavam
a
atividade criminosa
denunciada
.

Finalmente, entendo que deve ser rejeitado o pedido de restituição dos bens apreendidos formulado por
THIAGO VASCONCELLOS,
haja vista a comprovação de que os mesmos (veículo e celular) foram reiteradamente e invariavelmente utilizados para prática do ilícito denunciado
.

E mesmo que não houvesse a comprovação da reiterada utilização dos bens: O STF firmou, quando do julgamento do RE 638491/PR, o TEMA 647, que destaca ser
“
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
MAS NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É COMO ME MANIFESTO.

1
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 768.739/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. -HC n. 702.149/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022; e AgRg no HC n. 530.167/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar